Tribunal: TJDFT
Processo: 0707394-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de pedido de extensão de ordem de Habeas Corpus, formulado pelas ilustres advogadas Ingrhid Caroline Madoz, OAB/DF 26318 e Tafane Mara Fernandes, OAB/DF 30281, em benefício dos ora pacientes STEFANIO RAINNY ANDRADE DO VALE e JACKSON RENATO DE ANDRADE, com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal. As ilustres advogadas impetrantes aduzem, em síntese, que os pacientes respondem presos à ação penal no 0745480-53.2021.8.07.0001, ora em curso perante a MM. 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, pela suposta prática dos crimes tipificados pelos artigos 2o, § 4o, inciso IV, da Lei no 12.850/2013 33 da Lei 11343/2016, sendo a aludida ação penal fruto de investigações conduzidas pela Coordenação de Repressão às Drogas – CORD da Polícia Civil do Distrito Federal, denominadas “Operação Sistema”. Esclarecem que na investigação, inicialmente objeto do Inquérito Policial 8/2019 – CORD (autos n° 0714713- 32.2021.8.07.0001- 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal), foi deferidas cautelares no bojo dos autos no 0001975-24.2019.8.07.0001/4a Vara de Entorpecentes do DF. O ilustre representante do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios imputou a todos os investigados que foram denunciados, pelo menos a conduta de integrar organização criminosa voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes mediante denúncia apresentada em 24/06/2022, perante o d. Juízo da MM. 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal - autos no 0745480-53.2021.8.07.0001. A denúncia foi aditada em 07/07/2022. Informam que em 24/6 e 13/7/2022, foram recebidos, respectivamente, a denúncia e o aditamento, sendo que em 09/8/2022 o d. Juízo originário achou por bem desmembrar a ação em 04 (quatro) processos apartados, de modo que nos autos n° 0745480-53.2021.8.07.0001 figuram como acusados Stefanio Rainny de Andrade do Vale, Gilberto Ribeiro Cardoso, Gilmar Ribeiro Lopes, Jackson Renato Andrade, Danillo Pereira Rodrigues Gama, Kleytton Cristiano Gomes da Silva e Alessandro dos Santos Soares, e o paciente Thalles Washington Duarte Souto. Assim, na r. decisão lançada no (ID 44187816), o MM. Juiz a quo, com fundamento no art. 80 do CPP, procedeu o desmembramento do processo em que respondiam 34 (trinta e quatro) acusados em 04 (quatro) ações penais distintas, apesar de as ações decorrerem de uma única investigação. A partir de então, os processos seguiram sua marcha, tanto que nos dias 11 e 14/11 e 13/12/2022 ocorreram as audiências de instrução nos autos no 0745480-53.2021.8.07.0001, ao qual os pacientes respondem. Já nos autos desmembrados no 0729638-96.2022.8.07.0001, a audiência de instrução e julgamento foi designada para os dias 6, 7, 9 e 10/3/2023. Em face da circunstância enfatizada, e invocando o amplo exercício do direito de defesa dos ora pacientes, as ilustres impetrantes requereram ao d. Juízo da MM. 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que garanta o direito de participação ativa da defesa na instrução a ser realizada, ocasião em que o pedido foi indeferido, o que consideram grave prejuízo aos pacientes na medida em que viola as respectivas garantias constitucionais. Invocando o que disposto no art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal, e no art. 11 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, além de julgado proferido pelo e. STF, as impetrantes asseram que o direito à ampla defesa e contraditório não se confunde com tumulto processual, destacando que direito similar ao ora postulado já foi garantido ao corréu THALLES WASHINGTON DUARTE SOUTO por meio da r. decisão acostada no (ID 44187820). Requerem, nesse rumo, que neste writ seja garantido liminarmente e com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal, a participação ativa dos acusados STEFANIO RAINNY ANDRADE DO VALE e JACKSON RENATO DE ANDRADE, por intermédio de suas advogadas, nas audiências instrutórias designadas para os dias 06, 07, 09 e 10 de março do corrente ano, no bojo do processo 0729638-96.2022.8.07.0001, de modo que as causídicas possam inquirir testemunhas e corréus, na medida do que for pertinente à necessária defesa técnica. Ao final, pugnam pela ratificação da liminar concedida, ou, subsidiariamente, pela suspensão das audiências citadas, para que haja tempo hábil para julgamento do mérito do presente pedido sem perda do objeto. Brevemente relatado. Passo a decidir. Conforme consignado na r. decisão lançada no (ID 44187819), o processo dos pacientes já teve a instrução processual finalizada, razão pela qual a não participação das ilustres advogadas impetrantes nas audiências designadas para dos próximos dias 6, 7, 9 e 10/3/2023, relativas aos autos no 0729638-96.2022.8.07.0001, pelo menos em um exame perfunctório das alegações aqui deduzidas, não autoriza inferir risco de prejuízo processual. Desse modo, não verificada a configuração de hipótese de extrema urgência e risco de dano processual, afigura-se recomendável aguardar o expediente regular desta próxima segunda-feira, para que o pleito de urgência possa ser analisado por seu Relator natural, daí porque deixo de examinar o pedido de liminar neste Plantão Judicial do Conselho da Magistratura. Determino, em consequência, o encaminhamento dos presentes autos, no horário normal de expediente, ao eminente Relator natural, o Senhor Desembargador Jansen Fialho de Almeida, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF., 05 de março de 2023, às 07h30. Des. J. J. Costa Carvalho (No Plantão Judicial do Conselho da Magistratura)